Tribunal: TJPA
Processo: 0819721-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819721-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0819721-98.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA

RECORRENTE
: Banco de Lage Landen Brasil S.A.

RECORRIDO
: Portal Agro Comércio e Serviços Ltda. e outros

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Consolidação substancial entre produtores rurais e sociedades empresárias. Documentação fiscal regular. Essencialidade de bens móveis. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico composto por produtores rurais e empresas do ramo agropecuário, reconhecendo a consolidação substancial entre os coautores e a essencialidade de determinados bens móveis objeto de garantias fiduciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegada ausência de comprovação do exercício regular da atividade rural por mais de dois anos pelos produtores pessoas físicas;

(ii) a viabilidade jurídica da consolidação substancial entre pessoas físicas e jurídicas no mesmo polo ativo da recuperação;

(iii) o reconhecimento da essencialidade de bens móveis financiados, utilizados na atividade agropecuária do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação exigida pelo art. 48, §3º, da Lei 11.101/2005 foi devidamente apresentada, contendo o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), Declarações de IRPF e Balanços Patrimoniais.

4. O deferimento da consolidação substancial se justifica diante da existência de garantias cruzadas, interdependência operacional, quadro societário parcialmente coincidente e atuação integrada no mercado.

5. O juízo de origem reconheceu a possibilidade de suspensão de execução/expropriação de bens dos recuperandos desde que essenciais a atividade da empresa, devendo ser avaliado de forma individualizada, a essencialidade de bens vinculados à atividade-fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível o processamento da recuperação judicial de produtores rurais pessoas físicas que comprovem o exercício da atividade rural por mais de dois anos, mediante apresentação dos documentos exigidos no art. 48, §3º, da LRF.

A consolidação substancial pode ser deferida quando demonstradas garantias cruzadas, interdependência operacional e identidade parcial do quadro societário entre os coautores.

A essencialidade de bens vinculados à atividade-fim pode ser reconhecida desde que fundada em elementos concretos, mesmo que pendentes de garantia fiduciária.

Os bens diretamente utilizados na atividade agrária da empresa em recuperação judicial, como máquinas e equipamentos destinados ao cultivo, colheita, transporte e processamento agrícola, são considerados essenciais e não podem ser objeto de constrição judicial.

A constrição de bens essenciais compromete a continuidade da empresa, em afronta ao princípio da preservação empresarial previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0819721-98.2024.8.14.0000
, em que é
Agravante
o
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
, e
Agravados

Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.
e outros:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n.º 0806234-41.2024.8.14.0039, que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor do denominado “
Grupo Portal Agro
”, com
consolidação substancial entre sociedades empresárias e produtores rurais
. A decisão agravada reconheceu a essencialidade de bens móveis objeto de garantia fiduciária e determinou a suspensão das ações em curso em face dos requerentes.

A decisão agravada foi lançada sob o Id nº 129514471.

Nas razões recursais (Id. 23468075), o Agravante, instituição financeira credora, insurge-se contra a referida decisão, aduzindo, em síntese:

(i)

que não restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial em relação aos produtores rurais, especialmente o Sr. Gilberto Maraschin, por ausência de comprovação do exercício regular da atividade empresarial há mais de dois anos, com fundamento nos artigos 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005;

(ii)

que os Livros Caixa Digitais do Produtor Rural (LCDPR) apresentados são ilegíveis e não atendem ao padrão contábil exigido;

(iii)

que não há qualquer comprovação de interdependência operacional e patrimonial entre os produtores rurais e as empresas do grupo, o que inviabilizaria a consolidação substancial deferida pelo juízo a quo;

(iv)

que não se pode presumir a essencialidade dos bens móveis vinculados à alienação fiduciária, sendo necessário exame individualizado;

(v)

que houve, ainda, indevida ampliação dos efeitos da recuperação judicial (stay period) para produtores rurais que, na visão do Agravante, não demonstraram vinculação com a atividade econômica das empresas recuperandas.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão da decisão agravada e, ao mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão para indeferir o processamento da recuperação em relação ao Sr. Gilberto Maraschin e excluir a presunção de essencialidade dos bens financiados.

Em contrarrazões (Id. 25537485), os Agravados PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, e demais empresas e pessoas físicas integrantes do denominado “Grupo Portal Agro” — defendem:

(i)

a
regularidade e completude da documentação
apresentada para fins de processamento da recuperação judicial, notadamente os LCDPR, DIRPF e balanços patrimoniais, em conformidade com o art. 48, §3º, da LRF, bem como o atendimento das exigências formuladas pelo Ministério Público, cujo parecer técnico foi favorável à admissibilidade da recuperação;

(ii)

a
legitimidade da consolidação substancial
, diante da existência de garantias cruzadas, interdependência operacional e quadro societário parcialmente coincidente entre os requerentes;

(iii)

que a alegação de ausência de vínculo entre o produtor rural Gilberto Maraschin e o grupo é infundada, uma vez que este figura como avalista em diversos contratos firmados com credores e atua de forma integrada ao grupo econômico familiar;

(iv)

que não houve reconhecimento genérico da essencialidade de bens, mas sim apreciação específica quanto a determinados bens em iminência de apreensão, sem qualquer deliberação expressa sobre a totalidade dos ativos dados em garantia fiduciária.

Ao final, pugnam pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

I. DO CONHECIMENTO.

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal, entendo que o agravo de instrumento merece ser conhecido, posto que presente os requisitos de admissibilidade recursal.

II. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correto o
decisium
exarado pelo juízo primevo que ao conceder o processamento da Recuperação Judicial para a PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS em consolidação substancial das demais empresas pertencentes ao grupo econômico e os respectivos produtores rurais, incluiu como produtor rural o nacional GILBERTO MARASCHIN, que, segundo a agravante, não teria os requisitos necessários para o deferimento da Recuperação Judicial.

Conforme se extrai da documentação apresentada nos autos da Recuperação Judicial, os agravados
juntaram elementos suficientes para a demonstração do exercício da atividade agrária pelo período legalmente exigido
, notadamente mediante a apresentação dos Livros Caixa Digitais do Produtor Rural (LCDPR), das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), e dos balanços patrimoniais – documentos estes expressamente previstos no § 3º do art. 48 da Lei n.º 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020.

Frisa-se que os Recuperandos atenderam ao requisito previsto no §3º do artigo 48 da LRF, apresentando os Livros Caixa digitais dos produtores rurais, além do recibo de entrega à Receita Federal, nos quais constam expressamente os anos de apuração de cada Livro Caixa (ID 125438771 e 125438773) dos autos de origem.

Por fim, no que concerne ao registro na Junta Comercial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o
registro na Junta Comercial, embora exigido no momento do ajuizamento da recuperação, possui natureza meramente formal e declaratória
, não sendo necessário que seja anterior aos dois anos exigidos no caput do art. 48 da LRF. Essa diretriz foi firmada no
Tema Repetitivo 1145/STJ
, que assim dispõe:

“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.”

Nesse sentido, e tendo em vista, ainda, o parecer favorável emitido pelo Ministério Público na origem,
não subsiste fundamento para afastar a legitimidade ativa dos produtores rurais que compõem o polo ativo do processo de origem
.

Cito aqui o trecho da decisão judicial que demonstra a regularidade da documentação apresentada:

“No caso vertente, no que tange ao art. 51 da LRJ, (inciso I) a exposição das causas da crise foi devidamente exposta na petição inicial e pedido de emenda; (inciso II), outrossim constam as demonstrações contáveis a partir do
id Num. 125438760 - Pág. 1
, consta também no id Num. 125438889 - Pág. 1 ao id Num. 125439105 - Pág. 4, e no id Num. 129164894 - Pág. 1 ao id Num. 129164910 - Pág. 13 (aditamento) ;
(inc. III) a relação de credores sujeitos e não sujeitos está contida no id
Num. 125439106 - Pág. 1 ao id Num. 125439111 - Pág. 2, e no id Num. 129164911 - Pág. 1 ao id Num. 129164914 - Pág. 1 (aditamento); (
inc. IV) a relação de empregados foi juntada no
id Num. 125439112 - Pág.
1 ao
id Num. 125439120 - Pág. 2, e no id Num. 129164916 - Pág. 1 ao id Num. 129164918 - Pág. 1 (aditamento)
; (V) colacionou-se os documentos de regularidade junto à junta comercial e demais atos constitutivos, conforme id Num.
125436158 - Pág. 1 ao id Num. 125437288 - Pág. 1, e no id Num. 129163282 - Pág. 1 ao id Num. 129164888 - Pág. 3 (aditamento);
(inc. VI) os bens particulares dos sócios foram relacionados no
id

Num. 125439122 - Pág. 1 e no id Num. 129164927 - Pág. 1 (aditamento);
(inc. VII) os extratos das contas bancárias estão no id
Num. 125439123
ao
id Num. 125440407 - Pág. 1, e no id Num. 129164929 - Pág. 1 ao idNum. 129165104 - Pág. 3 (aditamento)
; (inc. VIII) as certidões do cartório de protestos estão no
id Num. 125440408 - Pág. 1
ao
id Num. 125440538 - Pág. 1, e no id Num. 129164889 - Pág. 1, e no id Num. 129165105 - Pág. 1 ao id Num. 129165107 - Pág. 1 (aditamento)
; (inc. IX) a relação de ações judiciais constam no
id Num. 125440539 - Pág. 1
ao
id Num. 125440571 - Pág. 2, e no id Num. 129165109 - Pág. 1 ao id Num. 129165113 - Pág. 1 (aditamento);
(inc. X) o passivo fiscal está inserido no
id Num. 125440572 - Pág. 1
ao
id Num. 125440670 - Pág. 1, e no id Num. 129165114 - Pág. 1 ao id Num. 129165121 - Pág. 2
; (inc. XI) e a relação de bens e direitos do ativo não circulante está listada no
id Num. 125440671 - Pág. 1
ao
id Num. 125440677 - Pág. 2
, e no
id Num. 129165122 - Pág. 1 ao id Num. 129165123 - Pág. 1 (aditamento)
, constando ainda em relação aos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o §3º do art. 49 da LRF, conforme
id Num. 125440678 - Pág. 1
ao
id Num. 125441021 - Pág. 12
.

Em relação ao parecer do Ministério Público, apontando suposta incompletude dos documentos acima referidos, assiste razão aos Devedores no id Num. 129165125. De fato, a relação de empregados da empresa
PORTAL AGRO
encontra-se anexa aos presentes autos no “Doc. 08.1”, id 125439113, e foram apresentadas declarações que indicam a ausência de empregados pela Sra. Carmem, registrados em seu CPF, conforme id Num. 129165126 - pág. 1.

Também consta dos autos a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante dos Requerentes
JARL AGROPASTORIL LTDA,
encontrando-se anexa aos presentes autos no “Doc. 14.4”, conforme ID 125440675, complementadas pelas declarações de ausência de bens e direitos integrantes do ativo não circulante dos Requerentes
ELM AGROPECUÁRIA LTDA, JARL AGROPECUÁRIA LTDA e IRDB HOLDING AGRO LTDA,
por se tratarem de holdings.

Além disso, considerando que a natureza do pedido das Requerentes engloba o processamento da recuperação judicial sob consolidação substancial, é possível a apresentação de relação unificada de credores, em razão da confusão entre os passivos das Recuperandas, não se justificando a repetição desses mesmos credores em listas individualizadas de cada devedor.”

No que concerne a consolidação substancial também atacada pela agravante, entendo que o juízo a quo agiu corretamente ao deferir a recuperação judicial com a consolidação substancial, pois restam preenchidos os requisitos do art. 69-J da Lei n.º 11.101/2005. Esse dispositivo estabelece que:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I – existência de garantias cruzadas;

II – relação de controle ou de dependência;

III – identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV – atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

Verifica-se que os agravados demonstraram a interdependência financeira, a identidade parcial do quadro societário e a atuação conjunta no mercado, elementos que justificam a consolidação substancial, conforme bem fundamentado na decisão recorrida. A interligação entre os empresários individuais e as sociedades empresárias é manifesta, sendo corroborada pelos documentos anexados aos autos, que evidenciam garantias cruzadas e confusão patrimonial.

O próprio passivo do
GRUPO PORTAL AGRO
evidencia a presença de
garantias recíprocas
entre todos os envolvidos no processo, diante da
interdependência patrimonial
e da natureza das operações financeiras realizadas em conjunto na obtenção de crédito junto aos principais credores.

Dessa forma, constata-se que todas as empresas e produtores rurais mencionados regularmente firmam contratos que preveem tais
garantias mútuas
, as quais reforçam a corresponsabilidade no adimplemento das obrigações assumidas, caracterizando a referida
comunhão de direitos e deveres
, elemento essencial para a validação da
consolidação processual e substancial
dos agravados, recuperandos.

Além disso, observa-se que os Recuperandos não atuam apenas como
produtores rurais individualizados
, mas também integram a estrutura societária das empresas que figuram no polo ativo da demanda, o que confirma, de maneira inequívoca, a
sobreposição parcial dos quadros societários
entre os postulantes da
Recuperação Judicial
em questão.

Neste sentido, colhe-se da decisão judicial agravada:

“As Requerentes, em litisconsórcio ativo facultativo, postulam o processamento da recuperação judicial sob consolidação processual e substancial, por integrarem um mesmo grupo econômico de fato, com amparo nos arts. 69-G e 69-J, ambos da LRJ.

A consolidação processual nada mais é do que a possibilidade de que sociedades ingressem, conjuntamente, com um só pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, hipótese de litisconsórcio ativo, em que mais de uma sociedade pede que seja processada a sua recuperação judicial.

Já para o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, por tratar-se de medida excepcional e que pode ser deferida independentemente da realização de Assembleia Geral de Credores, deve, consoante a redação positiva nos suso transladados dispositivos, necessariamente materializar elementos evidenciadores da interconexão e a confusão entre ativos ou passivos das devedoras, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos.

(...)

A consolidação substancial verifica-se quando as empresas do grupo econômico se apresentam como um bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como uma unidade para fins de responsabilidade patrimonial, observando-se um liame de interdependência entre as componentes do grupo, por diversos fatores comerciais e jurídicos.

(...)

Conforme se extrai dos autos, há um entrelaçamento entre as sociedades e produtores rurais que pertencem ao mesmo grupo empresarial.

A composição societária da empresa indica a referida interconexão entre as empresas (id Num. 125436160 - Pág. 1), já evidenciando a relação de controle e de dependência entre as referidas sociedades, com identidade entre seus sócios, e sua atuação conjunta.

Outrossim, verificam-se nos autos que os bens que grande parte dos bens utilizados na atividade empresarial do grupo empresarial foram adquiridos em nome dos produtores rurais, conforme títulos juntados (id Num. 125440678 - Pág. 1 ao id Num. 125441021 - Pág. 12).

Inclusive, parte do ativo do Grupo constam como de titularidade dos próprios produtores rurais, como fazendas, maquinários e outros instrumentos pertinentes à atividade do grupo (id Num. 125440676 - Pág. 1 e 2, Num. 125440677 - Pág. 1).

Nos ids 129513441, 129513442, 129513443, 129513445, 129513445, 129513447 e 129513448 também fica evidente a existência de avais e garantias cruzadas entre as Requerentes e em favor dos seus credores.

Depreende-se, pois, a existência de confusão patrimonial entre os requerentes, unicidade de gestão, compartilhamento de funcionários, identidade do objeto social em razão da atuação conjunta e dependente, assim como ativos e passivos indissociáveis sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos.

Destarte, identificado o entrelaçamento empresarial, com o preenchimento de todos os requisitos legais, impositivo o tratamento consolidado dos passivos e ativos das empresas devedoras, integrantes do mesmo grupo econômico.

Insta salientar que dentre os integrantes do polo ativo da demanda se encontram os produtores rurais GILBERTO MARASCHIN (“GILBERTO”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 6283017 SESP-PR, CPF nº. 930.711.169-34, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.011.043/0001-90, e (6) LEILA PIACENTINI MARASCHIN (“LEILA”), brasileira, casada, produtora rural, RG nº. 7079829 PC-PA, CPF nº. 024.848.409-50, devidamente inscrita no CNPJ nº. 57.011.042/0001-45; (7) GILSON MARASCHIN (“GILSON”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 7029942 PC-PA, CPF nº. 005.890.759-93, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.015.363/0001-18 e (8) CARMEM RAPHAELLA SCHERER MARASCHIN (“CARMEM”), brasileira, casada, produtora rural, portadora do RG nº. 7471312 PC-PA, CPF nº. 060.564.089-06, devidamente inscrita no CNPJ nº. 57.008.909/0001-03.”

Assim, quanto à alegação de ausência de interdependência entre os produtores rurais e as empresas envolvidas no polo ativo, verifica-se que os documentos colacionados demonstram
identidade parcial do quadro societário, existência de garantias cruzadas e atuação conjunta no mercado
, o que
satisfaz os requisitos cumulativos e alternativos previstos no art. 69-J da LRF
para o deferimento da consolidação substancial.

Tais elementos foram expressamente apreciados pelo juízo de origem, à luz dos documentos trazidos aos autos e do parecer ministerial, razão pela qual
não se verifica nulidade ou ilegalidade na decisão agravada
.

Por fim, no que tange à
essencialidade dos bens
submetidos aos efeitos da recuperação judicial, verifica-se que os bens indicados pelos agravados são utilizados
diretamente na atividade agrária desenvolvida
, especialmente máquinas e equipamentos indispensáveis ao cultivo, colheita, transporte e processamento de produtos agrícolas.

Além disso, conforme destacado na decisão agravada, os bens que se pretende proteger são aqueles que
integram o processo produtivo essencial ao desenvolvimento da atividade agrária do grupo econômico recuperando
, sendo de fácil constatação que, sem eles, seria inviável a continuidade da empresa, em afronta ao princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Não menos importante, o juízo de origem destacou que a análise da essencialidade se daria com base na apresentação de informações pertinentes, analisando cada caso, o que, inclusive, fora feito em decisão posterior. Logo, não vislumbro qualquer motivo para modificar a decisão agravada.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/12/2025